Tribunal: TJDFT
Processo: 0710930-04.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES ANUAIS. ÍNDICE DE REAJUSTE. PREVISÃO CONTRATUAL. VERIFICADA. ABUSIVIDADE. NÃO VERIFICADA.
1. As relações jurídicas entre os usuários e as operadoras de planos de saúde submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme o enunciado 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. Pode o contratante, durante a vigência do contrato, a qualquer tempo, requerer a revisão de cláusula contratual que considere abusiva ou ilegal, a pretensão condenatória de repetição do indébito se sujeitará a prescrição trienal das parcelas vencidas no período anterior à data da propositura da ação, por se basear no enriquecimento sem causa, conforme previsão do artigo 206, §3o, IV, do Código Civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. O aumento da mensalidade dos planos de saúde coletivos não se vincula aos índices estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde (ANS), aplicados somente aos contratos individuais de assistência à saúde.
4. Afasta-se a abusividade do reajuste aplicado em plano de saúde coletivo por adesão, quando previsto no instrumento contratual, em respeito aos princípios da boa-fé objetiva, da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.